Tribunal: TJMT
Processo: 0005013-92.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005013-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANIO RODRIGUES SARDINHA - CPF: 349.041.581-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em Exame

Recurso de apelação interposto
contra sentença que o condenou por uso de documento falso, previsto no artigo 304 combinado com o artigo 297, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos. A defesa busca a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta, invocando crime impossível.

II. Q
uestão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do apelante caracteriza crime impossível, por suposta impropriedade absoluta do meio; e (
ii
) se estão devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso.

III. R
azões de Decidir

O uso de documento falso é crime formal e se consuma no momento da apresentação do documento, independentemente de êxito na obtenção do objetivo almejado pelo agente.

A tese de crime impossível não prospera, pois o reconhecimento da falsidade não foi imediato ou óbvio, mas demandou análise técnica e perícia, afastando a hipótese de falsificação grosseira.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial que identificou divergências técnicas no documento apresentado pelo apelante.

A autoria está demonstrada pela confissão do réu em ambas as fases da persecução penal e pelos depoimentos das testemunhas, incluindo o relato do funcionário do cartório que identificou a possível falsidade no documento.

Jurisprudência correlata confirma que apenas falsificação grosseira pode configurar crime impossível, o que não se verifica no caso concreto.

IV. D
ispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de documento falso é crime formal que se consuma no ato de sua utilização, independentemente de obtenção de proveito.

A tese de crime impossível demanda comprovação de falsificação grosseira, não caracterizada quando a identificação da falsidade exige análise técnica ou perícia.

A autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso podem ser demonstradas por confissão, depoimentos e laudos periciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 17, 297 e 304; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Pedro Sakamoto, j. 18/10/2022; STM, APR 70003812720227000000, Rel. Marco Antônio de Farias, j. 22/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença qu
e condenou
Wanio
Rodrigues Sardinha
, como incurso nas sanções
do
artigo 304 c/c artigo 297, caput do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
aos quais foram substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

O
inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição por atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível
, com arrimo no artigo 17, do CP, e no artigo 386, inciso III, do CPP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id.
235785188).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de
Id.
242109151 opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...
]
Consta
dos autos do inqué
rito policial incluso que, no
dia 15 de dezembro de 2016, por
volta das 14:30 boras, no Cartó
rio de Servi
ço
Notarial e Registro Civil de
Torixoreu
-MT, situado na Rua General Rondon, n° 240, Centro,
Torixoreu
-MT, termo desta comarca,
o denunciado fez

uso de documento pú
blico materialmente falso

(Carteira de Identidade)
, com o qual pretendia proceder a formaliza
çã
o de uma procura
ção pú
blica.

[...]”

Inicialmente a defesa busca a absolvição do apelante
por atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível, com arrimo no artigo 17, do CP, e no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento
.

Sobre a matéria, é cediço que o uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma
no momento em que
o agente utiliza a documentação.

Extrai-se dos autos, que o denunciado compareceu ao cartório de
Torixoréu
-MT
no intuito de proceder a formalização de uma procuração pública, ao qual se fazia passar por
Edeni
Lourenco Escobar Alves Pereira
e apresentou uma carteira de identidade falsificada no nome deste. No entanto, o acusado não logrou êxito na elaboração da pretendida procuração pública, na qual
outorgaria poderes para uma pessoa de nome Wilton Sebastião Pereira dos Santos, referente a um lote urbano localizado na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, pois o funcionário do cartório, ao analisar o documento apresentado, acabou desconfiando que a carteira de identidade apresentada por ele tinha indícios de ser falsa, de modo que acionou a polícia imediatamente.

Em sede policial, o secretário de cartório
Deon
Nunes, responsável pelo atendimento do acusado, narrou que no dia dos fatos, quando
Wanio
Rodrigues apresentou a carteira de identidade para a elaboração do documento, notou que a identidade do suspeito aparentava
ser falsificada, tendo realizado contato com a polícia militar para realizar a devida averiguação, vez que não havia energia
elétrica
no momento
.

N
arrou ainda
que
possuem
uma máquina com luz ultravioleta, o que facilitou
a
desconfiar que o documento de identidade pudesse ser falsificado.

Em sede policial,
Wanio
Rodrigues, alegou que,
in
verbis
:

“[...
]
confessou
a autoria do crime e informou que
dirigiu-se
com a namorada VIRGI
NIA para esta cidade de
Torixoré
u
com o fito de fazer uma procura
ção
utilizando
um
documento de identidade falso e que não contou os fatos a namorada, tendo dito a esta que apenas iria fazer u
m negó
cio para ganhar
um
dinheiro. WANIO disse ainda que foi procurado pela pessoa de SERGIO o qual pediu para que o mesmo, fazendo uso de
um
documento de identidade falso em nome de EDENI LOUREN
Ç
O ESCOBAR ALVES PEREIRA, fizesse uma procuração junto ao cartório de

Torixoré
u
e para tanto iria receber a quant
ia de R$ 2.000,00 (dois mil reai
s), tendo SERGIO
lhe
pedido apenas uma fotogra
f
ia 3x4 para confeccionar o documento de identidade falso.

[...]”

Embora a defesa alegue
ocorrência
de atipicidade de conduta por impropriedade absoluta do meio (crime impossível), alegando que os policiais possuem ferramentas aptas à busca e a devida identificação criminal daquele
sob custódia
, tal pleito não merece prosperar, uma vez que a tese não encontra respaldo nos autos, pois a iden
ti
ficação do docu
mento falso se deu apenas porque o funcionário do cartório além de possuir anos de experiência, elencou alguns motivos que o fizeram desconfiar, dentre eles, por ser documento de outro Estado, e por ter passado o documento numa máquina de identificação de dinheiro falso,
bem como
narrou ainda que fez cursos para identificação de documentos e que o que diferia de documento original era a aparência do plástico
por estar mais grossa.

Esclareço que, a falsificação grosseira, é aquela que pode ser
facilmente percebida
por qualquer um
, mostra-se dispensável a realização de perícia, pois ela é verificada de plano, a olho nu
.

N
o caso dos autos, houve a realização de perícia, que concluiu ser falso o documento,

verbis
:

“[...
]
A
comparação entre a pe
ç
a questionada e a peça padrão apresentaram algumas convergências, porém apresentaram divergências, como por exemplo, impressão por multiponto nos seguintes campos: no brasão do Estado; na impressão
dactilar
; no carimbo localizado no verso do documento destinado a assinatura do diretor; e no carimbo localizado no anverso com a inscrição
“P-1
”, em discordância com padrões e procedimentos usuais.

[...]

Assim, face aos exames, conclui o Perito que o documento submetido a exames (RG) e FALSO.

[
...]”

Logo, não se trata de crime impossível, sendo típica a conduta, pois, o agente forneceu documento falso, com o intuito
fazer uma procuração
.

A corroborar tal entendimento,
veja-se
os seguintes julgados,
verbis
:

“[...
]
Apenas
a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.
[...]” (N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1
. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. 2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 3.
A tese do crime impossível, nos delitos de
falsum
, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

(STM - APR:
70003812720227000000, Relator
: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023) (destaquei)

Assim, ficou demonstrada a autoria e a materialidade do crime pelo Auto de Prisão em Flagrante (pág.18), Boletim de Ocorrência (pág.38-40), Laudo
Documentoscópico
(pág.68-69) e depoimento das testemunhas, bem como pela confissão do apelante
em ambas as fases da persecução penal
.

Pelo exposto, não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o conjunto de provas é robusto e demonstra sem dúvidas, que o apelante cometeu o crime de uso de documento falso.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo
incólume
a sentença
objurgada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024